Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ora recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), com as devidas correções monetárias, a título de danos materiais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 55857915 demonstra sua condição de hipossuficiência.
5. Na inicial, narra a parte autora que na data de 08/08/2023, por volta das 08h27min, estava com seu veículo parado na faixa de retenção próximo à tesourinha da SQS 111, visando entrar no EIXO W, momento em que o veículo da parte requerida colidiu em sua traseira. Aduz que o acidente ocorreu por falta de atenção do requerido, que não teria se atentado para o veículo parado a sua frente. Acrescenta que seu veículo foi danificado e que, de acordo com o menor orçamento realizado, o valor para reparos ficou em R$ 600,00 (seiscentos reais). Requereu a condenação do requerido a pagar a quantia R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de danos materiais.
6. Em razões recursais, afirma o recorrente que o recorrido não anexou nenhuma foto ou vídeo dos danos causados pelo em seu veículo. Aduz ainda que, embora tenha apresentado três orçamentos, estes não configuram prova técnica suficiente para avaliar a extensão dos danos. Por fim, afirma que a revelia argumentada na sentença não pode, de automático e por si só, acarretar a procedência do pedido constante da inicial.
7. Com efeito, conforme ID 55857911, o recorrente compareceu à audiência de conciliação e, devidamente intimado do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte.
8. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida, ora recorrente, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade do recorrente pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
9. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (Acórdão 1774346, 07033048220238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.